Tribunal: STF
Processo: Rcl 62260
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da STP 300, em que determinado o prosseguimento da execução. Decisão na origem que extingue o processo, ante à ilegitimidade do Estado para executar a verba complementar. Aparente violação da STP 300. Os recursos do Fundef, destinados à prestação de serviço público de ensino, são distribuídos aos Estados, a demonstrar a legitimidade dos referidos entes federados para a execução das verbas complementares do fundo. Liminar deferida ad referendum do Plenário.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Paraíba, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0802946-41.2018.4.05.8200, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na STP 300.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que a controvérsia diz com a complementação, em favor do Estado da Paraíba, das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef.



    Noticia que após a condenação da União, em âmbito nacional, na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.61000, para o pagamento da complementação da verba do Fundef, o Estado iniciou o cumprimento de sentença nº 0802946-41.2018.4.05.8200, a fim de executar o valor de R$ 2.430.503.100,83 (dois bilhões, quatrocentos e trinta milhões, quinhentos e três mil, cem reais e oitenta e três centavos), atualizados até janeiro de 2018.



    Em seguida, foi deferida medida cautelar na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, proposta pela União, no bojo da qual restou suspensa a eficácia do título coletivo que condenou a União ao ressarcimento dos valores ao Fundef.



    Nesse contexto, o Estado da Paraíba ajuizou a STP 300 perante o Supremo Tribunal Federal, em que concedida a medida de contracautela para permitir a retomada do curso da execução.



    Não obstante, o Juízo reclamado proferiu sentença extintiva do cumprimento de sentença, ao fundamento da ilegitimidade ativa do Estado reclamante para a execução do título, sem observar a decisão proferida pelo STF na STP 300.



    Contra a sentença extintiva o Estado interpôs apelação sem obter, contudo, qualquer movimentação processual.



    3. Sustenta o reclamante não aplicável à hipótese vertente a proibição de utilizar o valor executado das verbas do Fundef para pagamento de honorários contratuais, uma vez promovido o cumprimento de sentença pelos Procuradores do Estado da Paraíba, não por advogados contratados.



    4. Aduz reconhecida pela decisão exarada na STP 300 não apenas a legitimidade do Estado para se insurgir contra a medida cautelar deferida na ação rescisória como também para executar o título executivo coletivo decorrente da ação civil pública.



    Nessa linha, reforça que o Plenário do STF afirmou expressamente que os entes subnacionais possuem legitimidade para propor execução do título coletivo em apreço, na medida em que as verbas são repassadas aos Estados e Municípios que, a seu turno, darão a destinação constitucional adequada, inexistindo pagamento diretamente aos professores ou alunos.



    5. Defende, nos termos exarados na STP 300, que a demora na concretização do direito, na expedição e no recebimento do precatório referente à complementação do FUNDEF causa grave lesão à economia pública do Estado da Paraíba, impactando negativamente nos relevantes serviços educacionais prestados à população.



    6. Requer a concessão de liminar para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar o ato judicial impugnado.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    8. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na STP 300.



    9. Para compreensão da controvérsia, anoto que a matéria de fundo diz com a complementação, em favor do Estado da Paraíba, das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, com juros e correção monetária.



    Sobre essa tema, essa Suprema Corte já assentou que a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino (ARE 1.269.446 AgR segundo, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.9.2022).



    10. Na origem, foi julgado procedente o pedido deduzido em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal para reconhecer o dever da União ao pagamento das diferenças das verbas do Fundef em favor dos entes federativos, em decisão transitada em julgado.



    Após iniciado o cumprimento de sentença nº 0802946-41.2018.4.05.8200 pelo Estado da Paraíba, foi deferida medida cautelar na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, proposta pela União perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no bojo da qual restou suspensa a eficácia do título coletivo que condenou a União ao ressarcimento dos valores ao Fundef.



    11. Nesse contexto, o Estado da Paraíba ajuizou a STP 300 perante o Supremo Tribunal Federal, em que parcialmente concedida a medida de contracautela para permitir a retomada do curso da execução promovida pelo Estado da Paraíba em relação ao acórdão rescindendo, na parte que lhe toca, vedada a utilização de parcela do valor executado para pagamento de honorários advocatícios. Colho do acórdão, na fração de interesse:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Prejudicados os agravos regimentais interpostos pela União e pela Procuradoria-Geral da República. Suspensão parcialmente deferida. 



    1. Tal como decidido no acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 



    2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 



    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação. 



    4. Suspensão parcialmente deferida, restando prejudicados os agravos regimentais interpostos.



    [...]



    De início, reafirmo a constitucionalidade da matéria na origem, porquanto firmada na análise da destinação de verbas próprias da educação pública, tema disciplinado no artigo 212 da Constituição Federal. 



    Além disso, na AR nº 5006325-85.2017.4.03.0000, são debatidos eventuais limites da atuação do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que estabelecida a coisa julgada, matéria que também tem sede constitucional.



    [...]



    Em prosseguimento, entendo que os entes públicos eventualmente prejudicados com a decisão cautelar proferida na AR nº 5006325-85.2017.4.03.0000 detêm legitimidade para postular a suspensão do julgado no respectivo e competente Tribunal, independentemente de ter tomado parte na ação em que proferida referida decisão, o que deflui, como consequência lógica, da regra do art. 4º da Lei nº 8.437/92, que confere ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito interessada, legitimidade para requerer a suspensão do efeito de medidas liminares deferidas contra o Poder Público. 



    Ao contrário do alegado pela União e Procuradoria-Geral da República, não há que se falar em inadequação da via eleita, por estar o pedido de contracautela fundado no risco à ordem administrativa e à economia municipal, máxime quanto à prestação dos serviços públicos de educação no Estado da Paraíba.



    [...]



    A controvérsia origina-se da execução de sentença proferida em ação civil pública, na qual se reconheceu o dever da União em complementar verbas do FUNDEF, devidas aos demais entes federados. 



    Referida matéria já foi submetida à apreciação do Plenário deste STF, o qual também reconheceu a existência desse dever a cargo da União (v.g. ACO nºs 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, ambas relatadas pelo ilustre Ministro Edson Fachin e publicadas no DJe de 19/2/20). [...]



    [...]



    A meu ver, o atraso no adimplemento do direito - cujo mérito, ademais, já foi reconhecido por esta Suprema Corte causa grave lesão à ordem administrativa, por se tratar de valores cuja destinação vincula-se, por determinação constitucional, à educação pública, sendo utilizada na implementação de melhorias nesse setor sempre tão carente da Administração Pública, na maioria dos municípios e dos estados brasileiros.



    [...]



    Por fim, consigno que a decisão firmada na STP nº 88/SP tão somente permitiu o prosseguimento de execução coletiva do acórdão proferido na ACP nº 0050616-27.1999.4.03.6100, movida pelo Parquet federal, suspendendo, com relação a ele, os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000; não se podendo extrair dessa decisão qualquer óbice ao aforamento ou prosseguimento de execuções de autoria de entes subnacionais beneficiados com a decisão transitada em julgado na referida ação civil pública, proposição, ademais, que vai de encontro à disciplina do art. 97 da Lei nº 8.078/1990. 



    Ante o exposto, voto para julgar parcialmente procedente o pedido, confirmando o provimento liminarmente deferido, para permitir que seja retomado o curso da execução promovida pelo requerente em relação ao acórdão rescindendo, na parte que lhe toca, ficando expressamente vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios, porque inconstitucional, prejudicados os agravos regimentais interpostos pela União e pela Procuradoria-Geral da República.”



    12. Diante da decisão proferida por esta Suprema Corte na STP 300, o Juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto pelo Estado da Paraíba em face da União, objetivando o cumprimento de decisão proferida na Ação Civil Pública nº 005061627.1999.4.03.6100, que tramitou na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.



    [...]



    Cumprindo a determinação deste juízo, à fl. 133, o exequente apresentou manifestação, alegando que o Presidente do STF proferiu decisão no âmbito da STP n.º 300, autorizando o prosseguimento do presente cumprimento de sentença. Requereu a continuidade da execução, com a intimação da União para apresentar impugnação (fl. 137).



    Com efeito, em decisão datada de 08/06/2020, proferida nos autos da STP 300, o deferiu STF parcialmente o pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória "para permitir que seja retomado o curso da execução promovida pelo requerente em relação ao acórdão rescindendo, na parte que lhe toca, ficando expressamente vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios, porque inconstitucional". 



    Ante o exposto, considerando que o pronunciamento do STF afastou a decisão que suspendia a exequibilidade do título que fundamenta esta execução, não há mais empecilho à regular tramitação deste feito, que deve ser impulsionado nos termos seguintes. 



    Devidamente instruído o pedido de cumprimento da obrigação de pagar, intime-se a executada para, em 30 dias, informar se concorda com o valor cobrado ou impugnar a execução (art. 535 do CPC/2015), hipótese em que deverá declarar de imediato o valor que entende devido, sob pena de não conhecimento da arguição de excesso de execução (art. 535, § 2º, do CPC/2015). 



    Caso não impugnada a execução ou sendo incontroversa parte do valor executado (art. 535, § 4º, do CPC/2015), expeça-se de imediato requisição de pagamento (RPV ou precatório), com intimação das partes, por 05 dias, e remessa ao TRF da 5ª Região, caso nada seja requerido. 



    Havendo impugnação, intime-se o exequente para, em 15 dias, se manifestar. 



    Após esse prazo, se discutidas questões de cálculo pelas partes, remetam-se os autos à contadoria, para pronunciamento sobre elas, no prazo de 30 (trinta) dias. Dessa manifestação, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias. 



    Em seguida, venham os autos conclusos para decisão.”



    Não obstante, em nova manifestação, o Juízo reclamado proferiu sentença extintiva do cumprimento de sentença, ao fundamento da ilegitimidade passiva do Estado reclamante para a execução do título coletivo. Colho da decisão apontada como reclamada:



    “I. RELATÓRIO 



    Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto pelo Estado da Paraíba em face da União, objetivando o cumprimento de decisão proferida na Ação Civil Pública nº 005061627.1999.4.03.6100, que tramitou na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. 



    Despacho de fl. 129 determinou a suspensão do processo, em razão de decisão proferida pelo TRF3 em ação rescisória. 



    O ESTADO DA PARAÍBA requereu a continuidade do feito, sob o argumento de que o Presidente do STF proferiu decisão no âmbito da STP n.º 300, autorizando o prosseguimento do presente cumprimento de sentença (fl. 137). 



    Despacho determinou a retomada do procedimento (fls. 153/154). 



    A UNIÃO apresentou impugnação (fls. 160 e ss). 



    O ESTADO DA PARAÍBA manifestou-se às fls. 262 e ss. 



    A contadoria afirmou a necessidade de manifestação do juízo a respeito de critérios de cálculo. Conclusos os autos. 



    II. FUNDAMENTAÇÃO 



    A alegação de ilegitimidade ativa do ESTADO DA PARAÍBA para executar o título formado no processo nº 005061627.1999.4.03.6100 deve ser acolhida. 



    Cabe dizer que não há, na decisão do STF na STP n.º 300, nenhuma afirmação de legitimidade ativa do exequente. 



    O que se afirmou ali foi apenas a "legitimidade para postular a suspensão do julgado no respectivo e competente Tribunal, independentemente de ter tomado parte na ação em que proferida referida decisão, o que deflui, como consequência lógica, da regra do art. 4º da Lei nº 8.437/92, que confere ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito interessada, legitimidade para requerer a suspensão do efeito de medidas liminares deferidas contra o Poder Público" (fl. 145). 



    Em outras palavras, o STF afirmou a legitimidade do ESTADO DA PARAÍBA para requerer a suspensão da decisão do TRF3 que, por sua vez, suspendera os cumprimentos individuais da sentença da ACP. Mas o STF não afirmou que o ESTADO DA PARAÍBA é ente legitimado a requerer a própria execução. Essa questão, portanto, está aberta ao exame deste juízo. 



    Desnecessária maior discussão sobre o tema, porque, no âmbito do TRF5, a questão já foi pacificada, como o demonstram os acórdãos cujas ementas transcrevo a seguir, cujos fundamentos adoto como razões de decidir: 



    PROCESSO Nº: 0810292-05.2018.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL AGRAVADO: SAO JOSE DE CAIANA PREFEITURA RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Alexandre Luna Freire - 1ª Turma PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800907-36.2016.4.05.8202 - 8ª VARA FEDERAL - PB EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDEF. DIFERENÇAS DECORRENTES DO CÁLCULO EQUIVOCADO DO VMAA - VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO REQUERENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão do Juízo da 8ª Vara Federal da Paraíba, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0800907-36.2016.4.05.8202, proposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA CAIANA/PB contra o ente federal, reconheceu a legitimidade do Município para execução da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, que tramitou na 19ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, e determinou a suspensão do feito, em razão de decisão cautelar deferida na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, proposta pela UNIÃO, em trâmite no TRF3. 2. Dos autos da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100/SP, extrai-se que o MPF atuou com legitimidade autônoma, e não como substituo processual dos Municípios, buscando ali o ressarcimento dos valores que deixaram de ser transferidos pela UNIÃO ao próprio FUNDEF. Portanto, não houve condenação da UNIÃO ao pagamento de quaisquer diferenças diretamente aos Municípios. Tendo se decidido que o FUNDEF seria diretamente ressarcido pela UNIÃO, não há espaço para execuções individuais por parte dos entes federativos. 3. Desse modo, impõe-se reconhecer a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA CAIANA/PB para executar a Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100/SP, extinguindo-se a presente execução (art. 485, VI, do CPC). Precedentes do TRF5. 4. A decisão cautelar proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, determinando a suspensão da eficácia do acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, foi exarada em favor da UNIÃO a fim de impedir o prosseguimento de execuções promovidas em todo o Brasil por diversos municípios, evitando-se prejuízos financeiros talvez irreversíveis ao ente federal. Neste cenário, reconhecida a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA CAIANA/PB para executar a Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, o efeito prático da referida suspensão traria prejuízos à União, destoando da motivação daquele julgado (que tencionava evitar o prosseguimento de eventuais execuções infundadas). Logo, em respeito ao princípio da celeridade, torna-se despiciendo o sobrestamento. 5. Agravo de instrumento provido, para extinguir o Cumprimento de Sentença nº 0800907-36.2016.4.05.8202, em razão da ilegitimidade ativa do Município (art. 485, VI, do CPC). (PROCESSO: 08102920520184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 22/11/2018 - grifei) 



    PJE 0800257-30.2018.4.05.8101 APELAÇÃO CÍVEL EMENTA PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. 1. Apelações de sentença que, por reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Tabuleiro do Norte/CE, julgou extinto cumprimento de sentença (processo de origem: Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 da Seção Judiciária de São Paulo, ajuizada pelo MPF) , na forma dos artigos 17, 18, 330, II, 485, I e VI, e 924, I, todos do CPC/2015. Sem honorários sucumbenciais. 2. O Município de Tabuleiro do Norte/CE argumenta, em síntese, sobre: a) a natureza jurídica do direito tutelado pelo MPF; b) seu direto a se beneficiar da coisa julgada proferida nos autos da referida ACP; c) os prejuízos diretos advindos conduta da União, conforme planilha anexada inicialmente à presente execução. 3. Ao seu turno, a União apela apenas quanto a não condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Defende que a hipótese fática retratada nestes autos atrai em definitivo a aplicação do art. 85, §§ 2º, 3º, I ao VI, 4º, III, e 6º, do NCPC. 4. Após a interposição de sua apelação e da intimação da inclusão do processo em pauta, o Município peticionou nos autos para "requerer a desistência da ação, renunciando as razões da apelação interposta, com o consequente arquivamento definitivo dos autos". 5. O Ministério Público Federal propôs, na Seção Judiciária de São Paulo, ação civil pública em nome próprio, na defesa de interesses de estudantes brasileiros, objetivando o ressarcimento ao FUNDEF do valor correspondente à diferença entre o valor mínimo definido conforme o critério do art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/1996 e aquele fixado ilegalmente em montante inferior, por todos os anos em que se verificasse a referida ilegalidade, desde o ano de 1998, acrescido de juros e correção monetária. O pedido formulado na referida Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 foi julgado parcialmente procedente, para condenar a União ao aludido ressarcimento em prol da recomposição do Fundo como um todo, sem individualização dos beneficiários, por se tratar de interesse difuso. 6. Nos presentes autos, o Município de Tabuleiro do Norte/CE ingressou com cumprimento individual de sentença, objetivando beneficiar-se do definido no título judicial coletivo. 7. Esta Segunda Turma já consignou que o ajuizamento da Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 pelo Ministério Público deu-se em defesa dos estudantes, isto é, da sociedade civil como um todo, de modo que, tratando-se de tutela de interesse difuso, não pode ser utilizada para defender os interesses dos municípios. Assim, o Município não é parte legítima para a execução do referido título judicial. Precedentes: 2ª T., 0816100-88.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 23/07/2019; 2ª T., PJE 0811553-05.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. 8. Insta consignar que não cabe a suspensão do feito, com base na decisão cautelar proferida na Ação Rescisória 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no TRF da 3ª Região. O referido decisum determinou, em favor da União, a suspensão da eficácia do acórdão proferido na Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, para impedir o prosseguimento de execuções infundadas promovidas por diversos municípios. Assim, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa do Município de Verdejante/PE, o efeito prático da referida suspensão traria prejuízos à União, divergindo da motivação daquele julgado. Precedente desta Segunda Turma: PJE 0800055-48.2017.4.05.8405, Rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (convocado), j. 12/02/2019. 9. Quanto aos honorários sucumbenciais os mesmos são devidos, entretanto, há de se adotar o entendimento já sedimentado nesta eg. Turma Julgadora no sentido de que, "embora o parágrafo 8º do art. 85 do CPC autorize a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas para os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a aplicação destes parâmetros comporta temperamentos em casos excepcionais, o que ocorre quando o valor da causa é elevado, como in casu." (TRF5, 2ª T., PJE 0807738-05.2018.4.05.8308, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em: 16/12/2019). 10. In casu, o valor atribuído à causa corresponde a R$ 37.700.082,79 (trinta e sete milhões, setecentos mil, oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), devendo ser fixada a verba de R$ 10.000,00 a titulo de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC/2015. 11. O eg. STJ firmou entendimento, através da sistemática dos recursos repetitivos, de que, "após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu" (STJ, 1ª S., REsp 1267995/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 03/08/2012). Ao seu turno o art. 998 do CPC/2015 estabelece que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 12. Homologada a desistência do recurso de apelação do Município de Tabuleiro do Norte/CE. 13. Apelação da União parcialmente provida, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo do Município, em R$ 10.000,00, ex vi do art. 85, § 8°, do CPC/2015. Nbs (PROCESSO: 08002573020184058101, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 30/06/2020 - grifei).



    PROCESSO Nº: 0800075-42.2017.4.05.8404 - APELAÇÃO CÍVEL EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA ADVOGADO: Adriano Castro E Dantas EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Fernando Braga Damasceno - 3ª Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1° GRAU): Juiz(a) Federal Maria Julia Tavares Do Carmo Pinheiro Nunes CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. 1. Apelações interpostas pelo Município de Riacho de Santana/RN e pela União contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, i) indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, II, do CPC (ilegitimidade da parte autora) e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, I, e art. 925, do CPC; e ii) reconheceu ainda a existência de litispendência em relação ao processo nº 0800241-11.2016.4.05.8404, apenas no tocante ao pedido de complementação das verbas do FUNDEF relacionado ao interregno de 2001 a 2005. 2. O Juízo a quo entendeu que i) o Município autor é parte ilegítima para executar o quanto restou decidido no âmbito da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, que tramitou perante à 19ª Vara Federal, da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo; ii) o MPF não atuou, naquela oportunidade, como substituto processual do município e sequer se tratou a demanda de ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos das municipalidades. Na realidade, a tutela pretendida pelo MPF diz respeito aos direitos difusos, pois pretendera proteger o direito dos alunos que se beneficiam do FUNDEF; e iii) embora o reconhecimento da ilegitimidade ativa do município autor seja suficiente para extinguir a execução, há identidade parcial desta demanda com a ação de nº 0800241-11.2016.4.05.8404. 3. Esta Terceira Turma firmou entendimento no sentido de que i) "Não restou consignada no dispositivo da ACP cujo título se pretende executar, explicitamente, a obrigação da União em ressarcir especificamente os municípios, mas sim o ressarcimento ao FUNDEF"; ii) "da análise da legislação de regência, depreende-se que a responsabilidade da União no tocante à complementação dos recursos do FUNDEF, está relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, e que os Municípios seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro "; iii) "o MPF não atuou, naquele feito, como substituto processual do município e sequer se tratou a demanda de ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos das municipalidades". Precedentes: PROCESSO: 08017734720164058201, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 20/11/2019; PROCESSO: 08000867720174058402, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 04/07/2018; e PROCESSO: 08002053220174058404, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/06/2018. 4. Em face disso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade do Município de Riacho de Santana/RN em promover a execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo . 5. Com o reconhecimento de que o título judicial coletivo não beneficiou diretamente o município apelante, não há que se falar em suspensão do processo, em virtude da decisão proferida na ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. Apelação improvida. (PROCESSO: 08000754220174058404, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/12/2019 - grifei) 



    Tem entendido o TRF5 que os entes federativos não são legitimados à execução do título judicial porque não foi em defesa desses entes se propôs a ação civil pública, que visava à defesa de direitos e interesses dos estudantes, destinatários últimos do FUNDEF.



    Ressalto que o fato de o ora exequente ser o ESTADO DA PARAÍBA, e não município, não tem qualquer relevância, pois isso não afasta o fundamento dos acórdãos mencionados, a que esta sentença adere. 



    Diante disso, reconhecida e ilegitimidade ativa, ficam prejudicadas as demais questões d